Tribunal: STF
Processo: ARE 921130
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Obrigação acessória. Portaria MPS 133/06; IN/MPS nº 15/06 e Lei nº 8.213/91. Poder regulamentar. Princípio da legalidade. Afronta reflexa.



    1. A questão debatida no recurso extraordinário não extrapola o âmbito da legalidade. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta.



    2. Agravo regimental não provido.